Tribunal: TJDFT
Processo: 0727401-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. CRÉDITO PRINCIPAL NÃO PAGO. PREVALÊNCIA DO CRÉDITO ACESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Eventual reconhecimento da possibilidade de penhora salarial para pagamento da verba honorária sucumbencial não pode induzir à preferência da sua execução em detrimento do crédito principal (indenização fixada em favor do autor da ação de conhecimento), sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, inclusive, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença.
2. Recurso conhecido e desprovido.